Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa via sisbajud. Reiteração. Modalidade teimosinha. Princípio da razoabilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o caso se amolda aos critérios para renovação de consultas por meio de sistema informatizado disponível no TJDFT.
III. Razões de decidir
3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
4. Como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens da parte executada, admite-se o intervalo superior a 1 (um) ano.
5. Na espécie, as últimas pesquisas para a localização de bens por meio dos sistemas informatizados ocorreram em maio de 2024, estando presentes os requisitos autorizadores para a reiteração de pesquisa por meio do SISBAJUD, na modalidade teimosinha.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05/11/2015; AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021.
TJDFT. AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021; AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020; AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020; AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30/05/2018; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021; AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 01/06/2018; AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 9/9/2020; AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/8/2020.